Tribunal: TJDFT
Processo: 0748490-65.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO DEVIDO AO CANCELAMENTO DAS CDA’S E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. À luz da interpretação sistemática do artigo 26 da Lei 6.830/1980 e do artigo 85, caput e § 10, do Código de Processo Civil, são devidos honorários de sucumbência pela Fazenda Pública na hipótese em que os Embargos à Execução Fiscal são extintos, por perda superveniente do objeto, devido ao cancelamento do débito tributário realizado depois do seu ajuizamento.
II. Recurso conhecido e desprovido.